Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Não há, no caso dos autos, nulidade ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, nenhuma inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em nenhuma prova judicial, o que não se verifica nos autos. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, de acordo com o Tema 150 do STF. Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 anos da extinção da pena nela aplicada. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença no delito de homicídio, é possível que haja o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais. O fato de a vítima ter deixado filho menor, de tenra idade, desassistido, constitui motivação concreta idônea para a negativação das consequências do delito. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por cada circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático legal para utilização na primeira fase da dosimetria da pena.